Tribunal: CARF
Processo: 10660.720320/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720320/2015-54
ACÓRDÃO
2302-004.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO ZIP LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da
exigência fiscal, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento de perícia não constitui afronta contraditório e à ampla
defesa. Os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa,
bem como que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi
vigorosamente exercido pela recorrente.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720320/2015-54
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-73.589 da 12a
Turma de Julgamento da DRJ/SPO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
O processo em análise decorre da lavratura dos seguintes Autos de Infração
relativos às competências 01/2011 a 13/2013:  AI DEBCAD no 51.065.103-8 - Contribuição
Patronal da Empresa;  AI 51.065.104-6 – Contribuição de Terceiros;  AI 51.065.105-4 – Multa por
descumprimento de Obrigação Acessória.
O Relatório Fiscal (e-fls. 27-29) aponta que:  foram apresentadas folhas de
pagamentos de 01/2011 a 12/2013;  as GFIPs foram apresentadas com o código de Optante pelo
Simples, porém, a Contribuinte não é optante do regime tributário;  o débito foi lançado de
acordo com o levantamento FP – contribuição da empresa com multa de 75%;  os documentos
examinados foram: Folha de Pagamento, GFIP;  o Livro Diário e o Livro Razão, relativos ao
período de 01/2011 a 12/2013, não foram apresentados à fiscalização, no prazo previsto no TIPF
de 23/12/2014 e, em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa cabível;  foi emitida
Representação Fiscal para Fins Penais em razão da inclusão de informação inexata em GFIP, o que
configura, em tese, crime contra a ordem tributária.
Cientificada do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação para cada Auto
de Infração (e-fls. 68-69; 82-91; 113-127), sustentando, em síntese:
 Nulidade dos AI’s DEBCAD 51.065.103-8 e 51.065.104-6, pois não discriminariam,
de forma pormenorizada, o salário-de-contribuição utilizado como base de cálculo. Alega que não
poderia incidir contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, como o pagamento de
1/3 (um terço) de férias e o 13o (décimo terceiro) salário, defende o recálculo do valor do tributo e
requer a realização de perícia;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720320/2015-54
3
 Ilegalidade do SAT-FAP-RAT, pois não poderia mero regulamento administrativo
modificar alíquota de tributo;
 Caráter confiscatório da multa;
 Cancelamento da multa por descumprimento de obrigação acessória.
Em julgamento, a DRJ decidiu pela improcedência das Impugnações mantendo o
crédito tributário, pois não restou vislumbrada a ocorrência de violação aos princípios do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Quanto às verbas de caráter indenizatório, não
foi restar comprovada a sua inclusão nas autuações. A cobrança do SAT/GILRAT se reveste de
legalidade, os elementos necessários à sua exigência foram definidos em lei, sendo que os
decretos regulamentadores em nada a excederam. No âmbito administrativo, não é possível o
exame dos argumentos relativos ao caráter confiscatório da multa e da Representação para Fins
Penais.
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 210-257) sustentando, em síntese: a) o
indeferimento da perícia viola a garantia constitucional do contraditória e da ampla defesa; b) a
nulidade dos autos de infração por incluírem na base de cálculo verbas indenizatórias; c) caráter
confiscatório da multa; d) improcedência dos juros pela Taxa Selic.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Contudo, no mérito, não se verifica fundamentos para o conhecimento do recurso,
uma vez que o Recorrente sustenta que a multa aplicada possui caráter confiscatório.
Ocorre que argumento relativo ao caráter confiscatório da exigência fiscal não pode
ser conhecido, uma vez que se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo
em vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de
constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
De outra parte, o Recorrente sustenta a improcedência da exigência de juros pela
Taxa Selic. Contudo, essa alegação não consta da Impugnação e, por consequência, não foi
apreciada na primeira instância.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720320/2015-54
4
Desta forma, tal argumento não pode ser conhecido, pois a sua análise
caracterizaria supressão de instância. As matérias trazidas apenas em grau de recurso para as
quais a autoridade julgadora de primeira instância não teve oportunidade de conhecer e de se
manifestar, não podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
Assim, conheço em parte do recurso, restando para exame, tão somente, os
argumentos relativos às preliminares apresentadas.

2. Preliminares
2.1 Violação da garantia constitucional do contraditória e da ampla defesa
O Recorrente sustenta que o indeferimento da perícia pela decisão recorrida viola
garantia constitucional do contraditória e da ampla defesa, aduzindo que o pedido de realização
de perícia foi fundamentado e formulado com base no artigo 16 do Decreto no 70.235/72. Alega
que a “prova requerida é de grande relevância para elucidação das nulidades presentes no
lançamento fiscal”.
Assim consta na decisão de piso:
(...)
E, quanto ao pedido de perícia, tem-se que deve ser considerado não formulado,
nos termos do parágrafo 1o do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72, a seguir
transcrito, uma vez ausentes o nome, o endereço e a qualificação profissional do
perito.
(...)
Cabe informar, no caso, também, que a realização de perícia não se presta à
produção de provas que o sujeito passivo poderia trazer à colação junto com a
peça impugnatória.
Ressalte-se, ainda, que, nos termos do artigo 333, inciso II do antigo Código de
Processo Civil (Lei n.o 5.869, de 11/01/1973) e do artigo 373, inciso II do novo
Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015), o ônus da prova quanto
aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos incumbe à autuada, que deveria
ter trazido, no prazo concedido para a apresentação da impugnação, documentos
hábeis e suficientes para afastar os lançamentos realizados, pela fiscalização, de
acordo com os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Diante do acima exposto, não encontro justificativa capaz de demonstrar equívoco
no posicionamento. Assim, por concordar com o entendimento firmado, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Desta forma, a preliminar deve ser rejeitada.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720320/2015-54
5
2.2 Nulidade dos autos de infração por incluírem na base de cálculo verbas
indenizatórias
O Recorrente alega a nulidade dos autos de infração, tendo em vista que nas suas
bases de cálculo foram incluídas verbas de natureza indenizatório.
Assim entendeu a DRJ:
(...)
Não merece prosperar, aqui, a alegação da empresa de que teriam sido incluídas,
na base de cálculo referente aos AI’s DEBCAD 51.065.103-8 e 51.065.104-6,
verbas indevidas, de caráter indenizatório.
Cumpre registrar, no caso, que ela não trouxe, em sua defesa, quaisquer
elementos comprobatórios desta sua afirmação, não tendo sido anexado, aos
autos, nenhum documento que evidenciasse que, nos valores de base de cálculo
considerados pela fiscalização, obtidos a partir do exame das GFIP’s e folhas de
pagamento, estariam incluídos montantes que não integrariam o salário-de-
contribuição.
É de se salientar que as alegações, apresentadas em impugnação,
desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de processo
administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de ofício
Diante do conteúdo do trecho da decisão recorrida acima reproduzido, não
encontro justificativa capaz de demonstrar equívoco no posicionamento, uma vez que do exame
dos autos não se verifica a individualização dos valores que teriam sido lançados sobre verbas de
natureza indenizatória.
O que se constata do Relatório Fiscal é que o débito foi lançado a partir das Folha
de Pagamento e GFIPs apresentadas pela empresa. Melhor dizendo, para a base de cálculo foram
consideradas as verbas informadas pelo próprio Recorrente.
Considerando-se que o contribuinte dispõe de todas as informações relativas às
remunerações de seus segurados, tem-se que lhe seria possível indicar, com precisão, a existência
de valores apurados sobre parcelas da remuneração que não integrariam as bases de cálculo das
contribuições lançadas.
Portanto, como o Recorrente limitou-se a alegar, sem juntar qualquer elemento
para fundamentar suas alegações, mesmo após ter sido intimado a fazê-lo durante a realização da
diligência fiscal, tem-se que as bases de cálculo estão corretas e o lançamento apresenta liquidez e
certeza.
Destaca-se que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 enumera os casos que
acarretam a nulidade do lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
No caso em tela, não se verifica nenhuma dessas causas de nulidade.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720320/2015-54
6
Diante do acima exposto, a preliminar de nulidade dos Autos de Infração deve ser
rejeitada, bem como não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 269
DF CARF MF
Original